Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718256-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE - ADESIVO: PAULO MIRANDA RODRIGUES APELANTE: INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA APELADO: PAULO MIRANDA RODRIGUES, INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO MIRANDA RODRIGUES contra a decisão de ID 75865337, que não conheceu da apelação interposta pelo embargado, ante a deserção consumada, e julgou prejudicado o recurso adesivo interposto pelo embargante. Em suas razões recursais (ID 76118733), o embargante afirma, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de promover a necessária majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; que o não conhecimento do recurso de apelação por deserção impõe a majoração dos honorários em favor do patrono da parte vencedora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios. Brevemente relatados. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante afirma, em síntese, que a decisão apresenta omissão, quanto à majoração dos honorários advocatícios, em razão do não conhecimento do recurso de apelação por deserção. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial repetitivo n. 1.865.223-SC, na data de 9/11/2023, firmou a seguinte tese (Tema 1.059): A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Assim, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, será devida “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AREsp n. 2.759.330/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). No caso, verifica-se que, de fato, a decisão embargada, que não conheceu do recurso interposto pelo apelante/embargado, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios. Assim, cabível a integração da decisão, para que sejam majorados os honorários fixados na sentença (4,6% do valor da causa), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em consonância com a tese fixada Tema 1.059 (REsp 1.865.223-SC). Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios atribuídos ao embargado para 5% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora